Tribunal: STJ
Processo: 1014637-33.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930620 - SP (2025/0165866-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE LARA MIGUEZ
AGRAVANTE
: NSX ABC MERGULHO & AVENTURA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE MADURO VELLOSO - SP205791
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO CAMELLO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: JOAO XAVIER FLORENCIO
ADVOGADA
: CRISTIANI SATIE ODA - SP201364
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou objetos de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões do recurso, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 476306ca-06f8-4516-90b8-fd59701cc17e

4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 284 do STF).
6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no R
24/8/2022
Esp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no Agint
31/8/2020
nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgados em
.
29/11/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 476306ca-06f8-4516-90b8-fd59701cc17e

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 476306ca-06f8-4516-90b8-fd59701cc17e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930620 - SP (2025/0165866-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE LARA MIGUEZ
AGRAVANTE
: NSX ABC MERGULHO & AVENTURA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE MADURO VELLOSO - SP205791
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO CAMELLO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: JOAO XAVIER FLORENCIO
ADVOGADA
: CRISTIANI SATIE ODA - SP201364
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou objetos de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões do recurso, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50207825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 4657e940-fd7d-4c7e-ad69-37ce0ca89936

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 284 do STF).
6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no R
24/8/2022
Esp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no Agint
31/8/2020
nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgados em
.
29/11/2022

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50207825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 4657e940-fd7d-4c7e-ad69-37ce0ca89936

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou que teriam sido objetos de
dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais.
A parte agravante sustenta que houve cerceamento de defesa.
Afirma que (fls. 471-472):

[...] o CERCEAMENTO DE DEFESA ao ser indeferida pelo MMo Juízo a
quo, a prova técnica as fls.234, o deferimento a produção de prova testemunhal,
requerido oportunamente pelos Recorrentes o depoimento pessoal do Recorrido
condutor do veículo CLAUDIO RICARDO CAMELLO MONTEIRO FILHO, pelo
simples fato de que não transitava o mesmo pela via paralela e sim em corredor
lateral o qual não está previsto pela legislação, eis que o veículo dirigido pelo
Recorrido condutor do veículo CLAUDIO RICARDO CAMELLO MONTEIRO
FILHO , deveria estar ocupando o mesmo espaço de qualquer outro veículo da via,
o que não ocorreu, eis que o Apelado condutor do veículo CLAUDIO RICARDO
CAMELLO MONTEIRO FILHO que esbarrou no veículo e não o veículo da
Empresa Apelante que esbarrou no Recorrido condutor do veículo CLAUDIO
RICARDO CAMELLO MONTEIRO FILHO , razão pela qual a instrução
processual fora suprimida, causando cerceamento de defesa na humilde opinião do
subscritor, impossibilitaram a ratificação do cerceamento a produção de prova
necessária ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o pedido de reforma.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 482-489, em que a parte
agravada pleiteia o desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante à
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC e à multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA50207825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 4657e940-fd7d-4c7e-ad69-37ce0ca89936

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais
e morais cujo valor foi fixado em R$ 26.118,87.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 462-463 que a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
que teriam sido objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional (Súmula n. 284
do STF).
Neste agravo interno, a parte restringe-se a alegar que o Tribunal a quo
incorreu em cerceamento de defesa.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
aplicação da Súmula n. 284 do STF em razão de a parte recorrente ter deixado de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
que teriam sido objeto de dissídio interpretativo. Isto é, a parte agravante nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA50207825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 4657e940-fd7d-4c7e-ad69-37ce0ca89936

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Ademais, "a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é consequência
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
,
29/11/2022
DJe de
).
9/12/2022
Documento eletrônico VDA50207825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 4657e940-fd7d-4c7e-ad69-37ce0ca89936

No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não há motivo
para aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50207825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 4657e940-fd7d-4c7e-ad69-37ce0ca89936

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.620 / SP
Número Registro: 2025/0165866-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146373320228260562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE LARA MIGUEZ
AGRAVANTE : NSX ABC MERGULHO & AVENTURA LTDA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE MADURO VELLOSO - SP205791
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO CAMELLO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: JOAO XAVIER FLORENCIO
ADVOGADA
: CRISTIANI SATIE ODA - SP201364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE LARA MIGUEZ
AGRAVANTE : NSX ABC MERGULHO & AVENTURA LTDA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE MADURO VELLOSO - SP205791
AGRAVADO
: CLAUDIO RICARDO CAMELLO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO
: JOAO XAVIER FLORENCIO
ADVOGADA
: CRISTIANI SATIE ODA - SP201364
TERMO
Documento eletrônico VDA51386519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:06
Código de Controle do Documento: bba4ed9b-f91b-42df-8259-771169689ed0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:06
Código de Controle do Documento: bba4ed9b-f91b-42df-8259-771169689ed0